Tribunal: TJSP
Processo: 2092538-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava à suspensão dos efeitos jurídicos do processo administrativo. Pretensão da autora-agravante à reforma, a fim de suspender os efeitos das decisões que culminaram na sanção de multa. Inadmissibilidade. Seguro garantia ofertado se trata de garantia do próprio contrato de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava à suspensão dos efeitos jurídicos do processo administrativo. Pretensão da autora-agravante à reforma, a fim de suspender os efeitos das decisões que culminaram na sanção de multa. Inadmissibilidade. Seguro garantia ofertado se trata de garantia do próprio contrato de concessão, que não se confunde com a garantia a ser apresentada no processo judicial. Ademais, inexistência de indícios de irregularidade no processo administrativo. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092538-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTOVIAS
S.A, é agravado AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092538-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12744
2
VOTO No 12.744
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2092538-68.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Autovias S/A
AGRAVADA: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do
Estado de São Paulo (ARTESP)
ORIGEM: 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. JUÍZA: Laís Helena Bresser Lang
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA. Decisão de primeiro grau que
indeferiu a liminar que visava à suspensão dos efeitos jurídicos
do processo administrativo. Pretensão da autora-agravante à
reforma, a fim de suspender os efeitos das decisões que
culminaram na sanção de multa. Inadmissibilidade. Seguro
garantia ofertado se trata de garantia do próprio contrato de
concessão, que não se confunde com a garantia a ser
apresentada no processo judicial. Ademais, inexistência de
indícios de irregularidade no processo administrativo.
Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento
interposto por Autovias S/A contra a r. decisão de fls. 535, que, nos autos da
ação anulatória ajuizada em face da Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP),
indeferiu a liminar que visava à suspensão dos efeitos jurídicos do Processo
Administrativo no 028.316/2018.
A agravante sustenta, em síntese, que sofreu multa
administrativa no valor de R$729.790,16 em razão de suposto
descumprimento da obrigação contratual de repor ou substituir placas de
sinalização. Alega que é possível a suspensão da exigibilidade do crédito não
tributário, tendo em vista a nulidade do ato administrativo, por ausência de
notificação prévia para cumprimento da obrigação contratual; e devido aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092538-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12744
3
potenciais prejuízos econômicos resultantes da imediata execução da multa
aplicada. Afirma, ainda, que ofereceu seguro garantia que configura caução
idônea para autorizar a concessão da suspensão da exigibilidade da multa.
Pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a
suspensão dos efeitos das decisões administrativas que culminaram na sanção
de multa; e, ao final, pede o provimento do recurso.
Regularmente processado o recurso, sem a outorga da
tutela antecipada recursal (fls. 17/19), foi apresentada contraminuta (fls.
21/26).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o julgamento deste
recurso (mérito do agravo) limita-se à presença ou não dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência, sendo vedado o exame da
matéria de fundo da ação originária.
O deferimento da tutela de urgência, de acordo com o art.
300 do Código de Processo Civil, está condicionado à demonstração da
probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (periculum in mora).
No presente caso, em que pesem os argumentos da
agravante, não se verifica a presença de tais requisitos.
O seguro garantia ofertado se trata de garantia do próprio
contrato de concessão (conforme fls. 08 do agravo e fls. 547/552 dos autos
principais), sobre o qual a Lei no 8.666/93 autoriza expressamente o
abatimento da multa. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092538-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12744
4
Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o
contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato.
(...)
§ 2o A multa, aplicada após regular processo administrativo, será
descontada da garantia do respectivo contratado.
Conforme percuciente observação do E. Desembargador
Vicente
de
Abreu
Amadei
no
Agravo
de
Instrumento
no
2172463-84.2018.8.26.000, “(...) a própria lei já estabelece a garantia que
ora é reapresentada pela agravante, de modo que ela não acrescenta
nenhuma segurança ao que a Administração já possui. Além disso, a própria
lei autoriza o abatimento da multa da garantia prestada por ocasião do
contrato. E, por fim, a lei não concede nenhum efeito suspensivo à mera
discussão judicial da multa, em razão de já existir uma garantia ao próprio
contrato de concessão. (...) neste passo, o perigo da demora não passa da
situação ordinária de imposição de uma multa que, por lei, pode ser
descontada da garantia prestada”.
Assim, o seguro garantia contratual mostra-se distinto da
garantia a ser ofertada no processo judicial, a fim de suspender a exigibilidade
da multa administrativa. Isso porque possuem natureza jurídica e funções
distintas: o primeiro visa a garantir o inadimplemento; já a segunda, a servir
de garantia no processo para assegurar a tutela de urgência.
Ademais, por ora, não se verifica qualquer irregularidade
no processo administrativo ou violação ao devido processo legal, devendo
prevalecer, neste momento, a presunção de legitimidade e legalidade do ato
administrativo impugnado. De fato, esta Colenda Corte já decidiu em caso
análogo que as medidas de reparação “não estão condicionadas à prévia
notificação do Poder concedente, cabendo à Concessionária fazer sua
própria vistoria, reparar o necessário e não simplesmente aguardar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092538-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12744
5
ARTESP lhe notifique das inconformidades para que o faça” (Apelação no
1063737-68.2018.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Faria, 8a Câmara de
Direito Público, j. em 11/03/2020); e, mesmo se assim não fosse, há
elementos nos autos indicando que houve a prévia comunicação das
irregularidades por e-mail (fls. 902/903 dos autos principais).
Destarte, ausentes os requisitos do art. 300, caput, do
CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a liminar.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora